Tribunal: TJBA
Processo: 8002396-90.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002396-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONFIGURAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. TRANSTORNO PSÍQUICO. PACIENTE CUSTODIADO EM PRESÍDIO COMUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACERIZADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO. I - No caso em exame, o Paciente foi preso em flagrante no dia 25/04/2014, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal, e a prisão preventiva decretada em 09/05/2014, tendo sido custodiado no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. II - Em que pese não ser absoluto o prazo para a conclusão da instrução criminal, constatada a morosidade do Juízo a quo para o deslinde dos feitos. Excesso de prazo configurado. III - Diante da necessidade de ser resguardada a ordem pública, haja vista o grau de agressividade do Paciente, a custódia cautelar é providência que se impõe. IV - HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8002396-90.2023.8.05.0000, tendo, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, Paciente, GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS, e Impetrado, o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO – BA. Acordam, à unanimidade, os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E CONCEDER, PARCIALMENTE, A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.